Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1020386-85.2022.8.11.0000.
Origem: Segunda Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
Agravante: REGINA PEIXOTO DA SILVA representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CASTANHEIRA.
Data do Julgamento: 31/03/2023.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA - AGRAVO PROVIDO.
1. Estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do agravante ser submetido ao procedimento cirúrgico, em face da patologia que a acomete, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.
2. Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020386-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (AGRAVADO), REGINA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 571.211.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023